Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703650-45.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: WALNIR SILVA MENDES MACHADO, LUCIANNE MARIA OLIVEIRA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A parte embargada alega que o recurso é protelatório e pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa processual. Em razão do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator